Tribunal: STF
Processo: AI 609775
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração (I): pretensão à imposição de
   multa processual, nos termos dos artigos 14, II e III, 17, VII, e
   557, § 2º, do C.Pr.Civil: caso de não incidência, no agravo
   regimental.
2. Embargos de declaração (II): ausência de
   omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada: caráter
   infringente e manifestamente protelatório: rejeição e condenação
   ao pagamento  de multa, nos termos do artigo 538, parágrafo único,
   C.Pr.Civil).